Tribunal: TJMT
Processo: 1002611-82.2025.8.11.0087
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002611-82.2025.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (APELANTE), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), DIEGO MARTINS TORRES - CPF: 047.784.101-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DEVOLVIDACOM A ANOTAÇÃO"NÃO PROCURADO".CONSTITUIÇÃO EM MORA NÃO COMPROVADA. TEMA 1.132 DO STJ. DISTINGUISHING. RECURSODESPROVIDO.

I. CASOEM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, em ação de busca e apreensão, ao fundamento de ausência de comprovação da constituição em mora do devedor, diante do retorno negativo da notificação extrajudicial encaminhada.

II. QUESTÃOEM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a notificação extrajudicial devolvida pelos Correios com a informação "não procurado" é suficiente para constituir validamente o devedor fiduciante em mora, nos termos do art. 2°, §2°, do Decreto-Lei n° 911/69 e da tese fixada no Tema 1.132 do Superior Tribunal de Justiça, como requisito indispensável para o regular processamento da ação de busca e apreensão.

III. RAZÕESDE DECIDIR

3. A comprovação da mora é requisito indispensável à ação de busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente, conforme estabelece o art. 3° do Decreto-Lei 911/69 e a Súmula 72 do STJ.

4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.951.888/RS (Tema 1.132), fixou a tese de que é suficiente o envio da notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, dispensada a prova do efetivo recebimento pelo destinatário ou por terceiros.

5. A devolução da correspondência com a informação "NÃO PROCURADO" não se enquadra nas hipóteses excepcionais contempladas pelo Tema 1.132 do STJ, que abrangeu especificamente os casos de "ausente", "mudou-se", "endereço insuficiente" ou "extravio do aviso de recebimento".

6. Pela natureza da anotação "NÃO PROCURADO", infere-se que a correspondência não foi encaminhada ao endereço do destinatário, tendo permanecido retida na agência dos correios, sem qualquer diligência efetiva de entrega, diferentemente das hipóteses em que há tentativa de entrega no endereço indicado.

7. A jurisprudência recente do STJ e deste Tribunal de Justiça tem se posicionado no sentido de que, quando a notificação retorna com a informação "NÃOPROCURADO", não resta configurada a constituição em mora, por não se tratar de mera recusa do devedor ou de sua ausência momentânea, mas de impedimento na efetiva entrega da correspondência.

8. O princípio da primazia do julgamento de mérito não pode ser invocado para afastar requisito específico previsto em lei especial, como é o caso da comprovação da mora para o processamento da ação de busca e apreensão.

IV. Dispositivo e Tese:

9. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento
:
"1. A devolução da notificação extrajudicial com a informação "NÃO PROCURADO" impede a constituição válida em mora do devedor fiduciante, não se enquadrando nas hipóteses excepcionais do Tema 1.132 do STJ. 2. A ausência de constituição válida em mora inviabiliza o regular processamento da ação de busca e apreensão em contratos garantidos por alienação fiduciária."

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei 911/69, arts. 2°, §2°, e 3°; CPC/2015, art. 485, IV.

Jurisprudência relevante
citada: STJ, Súmula 72; STJ, REsp 1.951.888/RS

(Tema 1.132), Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, j. 9/8/2023; STJ, AgInt no AREsp 2418430/RJ, Quarta Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 29/02/2024; STJ, AgInt no REsp 2007339/RS, Quarta Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 13/03/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação cível
interposto por
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA
contra

sentença proferida pela Vara Única De Guarantã Do Norte/MT, nos autos da
Ação de Busca e Apreensão n. 1002611-82.2025.8.11.0087
ajuizada em desfavor de
DIEGO MARTINS TORRES
, que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, em razão da suposta ausência de comprovação da constituição em mora do devedor em ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária.

Inconformada, a instituição financeira interpôs o presente recurso de apelação, sustentando que a sentença recorrida decorreu de interpretação equivocada das normas aplicáveis à constituição em mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária. Alega a recorrente que a notificação extrajudicial destinada à constituição em mora foi regularmente expedida ao endereço indicado no contrato firmado entre as partes, acompanhada de aviso de recebimento, tendo retornado com anotação de “não procurado”, circunstância que não invalida a constituição em mora do devedor.

Sustenta que
“a notificação acostada aos autos observou os requisitos legais, uma vez que se mostra em congruência com os termos do Decreto-Lei 911/69, visto que foi expedida para o endereço informado no contrato pactuado entre as partes, bem como foi acompanhada de aviso de recebimento.”

Argumenta, ainda, que não pode ser imputada ao credor fiduciário eventual desídia do devedor quanto à indicação ou atualização do endereço, asseverando que a tentativa de entrega ocorreu no local indicado pelo próprio contratante. Assevera que, à luz do art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/1969, a mora decorre do simples vencimento da obrigação e pode ser comprovada mediante o envio de notificação ao endereço contratual, sendo dispensável a comprovação do recebimento pessoal pelo devedor.

Invoca, nesse sentido, o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo n. 1.132, segundo o qual: “Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento.”

Defende, portanto, que a devolução do aviso de recebimento com a anotação “não procurado” não descaracteriza a constituição em mora, pois basta a demonstração do envio da correspondência ao endereço indicado no contrato. Assevera, ainda, que a mora do devedor, no caso concreto, configura-se
“ex re”,
nos termos do art. 397 do Código Civil, decorrendo automaticamente do inadimplemento da obrigação no termo ajustado.

Ao final, requer o conhecimento e provimento da apelação, para que seja reformada a sentença recorrida, com a consequente cassação do indeferimento da inicial e o regular prosseguimento da ação de busca e apreensão, inclusive com apreciação do pedido liminar de apreensão do bem.

Após a prolação da sentença, a parte autora opôs embargos de declaração, alegando supostos vícios na decisão. Todavia, o Juízo de origem rejeitou os aclaratórios, por entender inexistentes obscuridade, contradição ou omissão, consignando que a parte pretendia apenas rediscutir o mérito da decisão por via inadequada.

Recolhimento do preparo, id. 350490875.

Não consta, nos documentos apresentados, a interposição de contrarrazões pela parte apelada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
recurso de apelação cível
interposto por
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA
contra

sentença proferida pela Vara Única De Guarantã Do Norte/MT, nos autos da
Ação de Busca e Apreensão n. 1002611-82.2025.8.11.0087
ajuizada em desfavor de
DIEGO MARTINS TORRES
, que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, em razão da suposta ausência de comprovação da constituição em mora do devedor em ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária.

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

A demanda originária refere-se à ação de busca e apreensão de veículo financiado, consistente em motocicleta HONDA XRE 300 SAHARA RAL, ano/modelo 2025, objeto de contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária celebrado entre as partes.

Consta dos autos que o Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT determinou a emenda da petição inicial para que a parte autora comprovasse a constituição em mora do devedor, advertindo que o descumprimento acarretaria o indeferimento da inicial.

Contudo, segundo consignado na sentença, a parte autora não teria atendido integralmente à determinação judicial, limitando-se a pleitear reconsideração da decisão, motivo pelo qual foi indeferida a petição inicial, com extinção do processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 321, parágrafo único, c/c art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil. Vejamos:

“[...]
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A
propôs a presente ação de busca e apreensão em face de
DIEGO MARTINS TORRES
.

Fora determinada a emenda da petição inicial a fim de que a parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovasse a mora do devedor, sob pena de indeferimento da inicial.

A parte demandante apenas pugnou pela reconsideração.

Os autos vieram-me conclusos.

É O RELATÓRIO
.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Considerando que a parte autora, devidamente intimada para emendar a inicial, não cumpriu integralmente as expressas determinações deste Juízo, é de rigor o indeferimento da petição inicial.

Nesta trilha jurídica:

PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. NÃO ATENDIMENTO À DETERMINAÇÃO DE EMENDA. DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS. PORTARIA CONJUNTA Nº. 85/2016 DO TJDFT. SENTENÇA MANTIDA. 1.
Trata-se de apelação interposta em face do ato judicial que, em Cumprimento de Sentença, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, nos termos do art. 321 c/c art. 485, inciso I, ambos do CPC. 2. A inércia da parte em cumprir o comando de emenda da inicial, inclusive para trazer documentos necessários, justifica o indeferimento da peça de ingresso, por força dos artigos 321 e 485, inciso I, do CPC.

3.
A Portaria Conjunta 85/2016 deste Tribunal determina que, nas unidades jurisdicionais onde esteja instalado o PJe, a fase destinada ao cumprimento de sentença proferida em processo físico deverá ser iniciada exclusivamente no PJe, com observância dos requisitos e documentos necessários ao processamento do feito, consoante o seu art. 2º. 4.
Sendo assim, cumpria à parte autora emendar a inicial conforme determinado, trazendo aos autos os documentos indispensáveis ao aparelhamento do Cumprimento da sentença. A inércia em cumprir o comando judicial justifica a extinção do feito
. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-DF 07174253720178070000 DF 0717425-37.2017.8.07.0000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, Data de Julgamento: 08/02/2018, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 22/02/2018 . Pág.: Sem Página Cadastrada.).

Ante o exposto, com lastro no parágrafo único do art. 321 e no art. 485, I, ambos do CPC,
INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL
.

Sem custas e honorários advocatícios. [...]”

Pois bem.

A controvérsia central deste recurso consiste em verificar se a notificação extrajudicial devolvida pelos Correios com a informação "não procurado" é suficiente para constituir validamente o devedor fiduciante em mora, nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69 e da tese fixada no Tema 1.132 do Superior Tribunal de Justiça, como requisito indispensável para o regular processamento da ação de busca e apreensão.

De início, cumpre destacar que a regularidade da constituição em mora do devedor é requisito indispensável à ação de busca e apreensão do veículo, com base no que estabelece o art. 3° do Decreto-Lei 911/69. Nesse contexto, o verbete sumular 72 do STJ estabelece que
"a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente".

Ao teor do que dispõe o art. 2°, §2°, do Decreto-lei n. 911/69, comprova-se a mora do devedor pela notificação extrajudicial feita por intermédio do Cartório de Títulos e Documentos, que é considerada válida se entregue no endereço do domicílio do devedor, ainda que não seja entregue pessoalmente a ele, bastando que seja enviada ao endereço declinado no contrato.

Sobre a eficácia da notificação para a constituição do devedor em mora, recentemente o STJ, no julgamento do REsp n. 1.951.888/RS (TEMA 1132), fixou a tese de que, para fins de constituição em mora do devedor fiduciário, é suficiente o envio da notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, dispensada a prova do efetivo recebimento pelo destinatário ou por terceiros, cujo acórdão ficou assim ementado:

"RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. AFETAÇÃOAO RITODOS RECURSOSESPECIAISREPETITIVOS.TEMA N. 1.132. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.ALIENAÇÃOFIDUCIÁRIA COM GARANTIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM AVISO DE RECEBIMENTO. PROVA DE REMESSA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. COMPROVANTE DE ENTREGA. EFETIVO RECEBIMENTO. DESNECESSIDADE.1. Para fins do art. 1.036 e seguintes do CPC, fixa-se a seguinte tese: Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros. 2. Caso concreto: Evidenciado, no caso concreto, que a notificação extrajudicial foi enviada ao devedor no endereço constante do contrato, é caso de provimento do apelo para determinar a devolução dos autos à origem a fim de que se processe a ação de busca e apreensão. 3. Recurso especial provido."(REsp n. 1.951.888/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 9/8/2023, DJe de 20/10/2023)

No caso em exame, o apelante, para constituir o devedor em mora, enviou-lhe uma notificação extrajudicial em 23 de julho de 2025. A devolução da correspondência ocorreu com a anotação "não procurado" (ID 347466440). Efetivamente, o endereço inserido na notificação é o endereço informado no contrato, atraindo, a priori, o Tema 1.132 do STJ.

Contudo, existe situação que gera distinção (distinguishing) que passo a esclarecer. Aqui reside o ponto central da controvérsia: a devolução da correspondência pelo motivo "NÃO PROCURADO" enquadra-se - ou não - nas hipóteses excepcionais delineadas pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.132?

No voto condutor do julgamento do REsp 1.951.888/RS, que deu origem ao Tema 1.132, o Ministro João Otávio de Noronha, relator para o acórdão, fez menção expressa às hipóteses em que "a notificação enviada ao endereço do devedor retorna com aviso de 'ausente', de 'mudou-se', de 'insuficiência do endereço do devedor' ou de 'extravio do aviso de recebimento'", não abordando especificamente a hipótese de devolução com a informação" NÃOPROCURADO".

Deve-se destacar que pela própria natureza da anotação "NÃO PROCURADO", infere-se que a correspondência não foi encaminhada ao endereço do destinatário. Ou seja, a
notificação sequer foi tentada
de ser entregue, tendo permanecido retida na agência dos correios, sem qualquer diligência efetiva de entrega.

A jurisprudência mais recente do STJ, posterior à fixação do Tema 1.132, tem se posicionado no sentido de que, quando a notificação retorna com a informação "NÃO PROCURADO", não resta configurada a constituição em mora, por não se tratar de mera recusa do devedor ou de sua ausência momentânea, mas de impedimento na efetiva entrega da correspondência.

Nesse sentido:

"AGRAVOINTERNONO AGRAVOEM RECURSOESPECIAL- AÇÃODE BUSCA EM APREENSÃO - DECISÃO MONOCRÁTICAQUE NEGOU PROVIMENTOAO RECLAMO- INSURGÊNCIARECURSALDO AUTOR.

1. Não comprovada a mora, conforme súmula 72/STJ, não há falar em deferimento da medida liminar de busca e apreensão, notadamente quando o aviso de recebimento enviado retorna com a informação 'não procurado'. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido." (STJ,
AgInt no AREsp 2418430/RJ
, Quarta Turma, Rel. Ministro Marco Buzzi, julgado em 29/02/2024, DJe 07/03/2024)

"AGRAVOINTERNONO AGRAVOEM RECURSOESPECIAL.AÇÃO DE BUSCAE APREENSÃO.ALIENAÇÃOFIDUCIÁRIA.CONSTITUIÇÃOEM MORA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA POR CARTA REGISTRADA COM AVISODE RECEBIMENTO.DEVOLUÇÃOCOM A INFORMAÇÃO'NÃO PROCURADO'.MORA NÃO COMPROVADA.EXTINÇÃODA AÇÃO DE BUSCAE APREENSÃO.[...] 3. No caso em que a notificação extrajudicial retorna com a informação 'não procurado', é correta a extinção da ação de busca e apreensão em razão da ausência de comprovação da mora, tendo em vista que a notificação expedida não foi sequer encaminhada ao endereço do devedor. [...]"(STJ, AgIntno REsp 2007339/RS, Quarta Turma, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, julgado em 13/03/2023, DJe 16/03/2023)

Este Tribunal de Justiça também já perfilhou o mesmo entendimento em diversos julgados recentes:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃOEXTRAJUDICIALDEVOLVIDACOM A ANOTAÇÃO" NÃO PROCURADO ". AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA TENTATIVADE ENTREGA.INEXISTÊNCIADE MORA. EXTINÇÃO DA AÇÃO. RECURSO PROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A

constituição
em mora exige envio da notificação ao endereço contratual com prova de tentativa de entrega, conforme o Tema 1132 do STJ. 4. Inexistente a mora, a ação deve ser extinta sem resolução do mérito, por ausência de condição de procedibilidade. IV.DISPOSITIVOE TESE 5. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A constituição em mora exige a comprovação da tentativa de entrega da notificação extrajudicial no endereço contratual. 2. A devolução com a anotação"não procurado", sem essa comprovação, é insuficiente. Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei
911
/69, art.
2º
,
§ 2º
;
CPC
, art.
485
,
IV
.Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 72; Tema 1132; REsp 2180009-MT, Rel. Min. Raul Araújo, j. 31.12.2024". (TJMT,
1008730-29.2025.8.11.0000
, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/05/2025, publicado no DJE 28/05/2025 - destaquei).

"AGRAVO DE INSTRUMENTO.AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
CONSTITUIÇÃO
EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. DEVOLUÇÃO COM A ANOTAÇÃO" NÃO PROCURADO ".AUSÊNCIADE COMPROVAÇÃO DE TENTATIVA DE ENTREGA. EXTINÇÃO DA LIDE SEM RESOLUÇÃODO MÉRITO. RECURSO PROVIDO.(...) 2. A questão a ser examinada é se a devolução da notificação extrajudicial, enviada ao endereço informado na avença, com a anotação" não procurado ", é suficiente para caracterizar a mora do devedor em contratos de alienação fiduciária, conforme jurisprudência do STJ. (...) 3. O Superior Tribunal de Justiça reconhece que a mora pode ser configurada com o simples envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sem exigir o recebimento pelo destinatário, desde que seja comprovada a tentativa de entrega no local. 4. A ausência de prova dessa tentativa inviabiliza a constituição válida da mora, requisito essencial para o deferimento da busca e apreensão, consoante a Súmula 72 do STJ. 5. Diante da não comprovação da
constituição
da mora, a decisão agravada contraria a jurisprudência do STJ e não atende aos pressupostos necessários para a Ação de Busca e Apreensão. 6. Sendo matéria de ordem pública, aplica-se o efeito translativo para extinguir a lide sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV,do
CPC
. IV.DISPOSITIVOE TESE 7. Recurso Provido. Tese de julgamento: 1. A devolução com a anotação" não procurado ", sem comprovação de tentativa de entrega, é insuficiente para configurar a mora." (TJMT,
1016600-28.2025.8.11.0000
, CÂMARASISOLADASCÍVEISDE DIREITO PRIVADO,RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/07/2025, publicado no DJE 08/07/2025 - destaquei).

"DIREITOCIVILE PROCESSUALCIVIL.APELAÇÃOCÍVEL.AÇÃO DE BUSCAE APREENSÃO.ALIENAÇÃOFIDUCIÁRIA.CONSTITUIÇÃOEM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DEVOLVIDA COM A ANOTAÇÃO" NÃO PROCURADO ".AUSÊNCIADE COMPROVAÇÃODE TENTATIVADE ENTREGA.EXTINÇÃOSEM RESOLUÇÃODE MÉRITO. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) 3. A jurisprudência do STJ, firmada no Tema 1.132, reconhece como válida a notificação enviada ao endereço contratual, ainda que não recebida pessoalmente pelo devedor, desde que haja comprovação de tentativa de entrega. 4. A devolução da correspondência com a anotação"não procurado", desacompanhada de prova de diligência do credor para viabilizar a ciência do devedor, impede a
constituição
válida da mora. 5. A ausência de tentativa de entrega efetiva da notificação inviabiliza o prosseguimento da ação de busca e apreensão, cuja viabilidade depende da
constituição
regular em mora, nos termos do art.
2º
,
§ 2º
, do Decreto-Lei nº
911
/1969. (...) Tese de julgamento:"1. É indispensável a comprovação de tentativa efetiva de entrega da notificação extrajudicial ao endereço contratual para a não constitui mora, na ausência de prova de diligência do credor."(...)" (TJMT,
1001698-31.2025.8.11.0013
, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITOPRIVADO,ANGLIZEYSOLIVANDE OLIVEIRA,Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/06/2025, publicado no DJE 28/06/2025 - destaquei).

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. NOTIFICAÇÃO EM CONTRATO DE ALIENAÇÃOFIDUCIÁRIA.TEMA 1.132/STJ. ALEGAÇÃODE OMISSÃO. INEXISTÊNCIADE VÍCIO. EMBARGOS REJEITADOS.(...) O acórdão embargado fundamenta adequadamente que a devolução da notificação com a anotação" não procurado "inviabiliza a comprovação da ciência do devedor e, portanto, da
constituição
válida da mora. A análise da tese fixada no Tema 1.132/STJ foi expressamente realizada, aplicando-se a técnica do distinguishing ao caso concreto, diante da ausência de comprovação de recebimento ou tentativa eficaz de entrega da notificação. A ausência de menção expressa ao endereço de envio não compromete o fundamento jurídico central do acórdão, tampouco configura omissão relevante nos termos do art.
1.022
do
CPC
. (...)" Tese de julgamento: A devolução da notificação extrajudicial com a anotação "não procurado" impede a comprovação da ciência do devedor e, por consequência, a
constituição
válida da mora para fins de busca e apreensão. A tese firmada no Tema 1.132/STJ não afasta a necessidade de ajuste ao caso concreto, sendo inaplicável quando frustrada a entrega da notificação. A ausência de referência expressa ao endereço de envio da notificação não configura omissão relevante, quando a fundamentação do acórdão se baseia na ausência de ciência do devedor. (...)"(TJMT,
1010676-36.2025.8.11.0000
, CÂMARASISOLADASCÍVEISDE DIREITO PRIVADO,MARCOSREGENOLDFERNANDES,Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/07/2025, Publicado no DJE 11/07/2025 - destaquei).

"DIREITOCIVIL E PROCESSUALCIVIL. AGRAVODE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DEVOLVIDA COM INFORMAÇÃO "NÃO PROCURADO" .
CONSTITUIÇÃO
EM MORA NÃO COMPROVADA. TEMA1.132 DO STJ.RECURSOPROVIDO.(...) 2. A questão em discussão consiste em verificar se a notificação extrajudicial devolvida pelos Correios com a informação "NÃO PROCURADO" é suficiente para constituir validamente o devedor fiduciante em mora, nos termos do art.
2º
,
§ 2º
, do Decreto-Lei nº
911
/69 e da tese fixada no Tema 1.132 do Superior Tribunal de Justiça, como requisito indispensável para o deferimento da liminar de busca e apreensão. III.Razões de decidir 3. A comprovação da mora constitui pressuposto essencial para o deferimento da liminar de busca e apreensão em contratos garantidos por alienação fiduciária, conforme estabelece a Súmula 72 do STJ e o art.
2º
,
§ 2º
, do Decreto-Lei nº
911
/69, que exige notificação extrajudicial por carta registrada com aviso de recebimento. 4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
REsp 1.951.888/RS
(Tema 1.132), fixou tese no sentido de que é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, dispensando-se a prova do recebimento pelo destinatário ou terceiros, desde que demonstrada a efetiva remessa ao endereço contratual. 5. A devolução da correspondência com a informação "NÃOPROCURADO" não se enquadra nas hipóteses excepcionais contempladas pelo Tema 1.132 do STJ, que abrangeu especificamente os casos de "ausente", "mudou-se", "endereço insuficiente" ou "extravio do aviso de recebimento", pois indica que a correspondência sequer foi encaminhada ao endereço do devedor. 6. A jurisprudência consolidada do STJ estabelece que, quando a notificação retorna com a informação "NÃO PROCURADO",não resta configurada a
constituição
em mora, por não se tratar de mera recusa do devedor, mas de impedimento na efetiva entrega da correspondência, diferenciando-se das hipóteses em que há tentativa de entrega no endereço indicado . 7. A ausência de
constituição
válida em mora inviabiliza o regular prosseguimento da ação de busca e apreensão, devendo a instituição financeira comprovar a efetiva
constituição
em mora por outros meios admitidos em direito, uma vez que o credor possui alternativas além do envio de correspondência pelos Correios. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo de Instrumento conhecido e provido para determinar a nulidade da decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão. Tese de julgamento: "1. A devolução da notificação extrajudicial com a informação 'NÃO PROCURADO' impede a
constituição
válida em mora do devedor fiduciante, não se enquadrando nas hipóteses excepcionais do Tema 1.132 do STJ . 2. A ausência de
constituição
válida em mora inviabiliza o deferimento da liminar de busca e apreensão em contratos garantidos por alienação fiduciária."(...)"(TJMT,
1013890-35.2025.8.11.0000
, CÂMARASISOLADASCÍVEISDE DIREITO PRIVADO,minha relatoria, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/07/2025, publicado no DJE 07/07/2025 - destaquei).

Desta forma, diferentemente das hipóteses de" ausente "," mudou-se "ou" endereço insuficiente ", em que há pelo menos uma tentativa de entrega no endereço indicado, no caso de" NÃO PROCURADO "a correspondência sequer é levada ao endereço do destinatário, permanecendo na agência dos correios sem qualquer diligência efetiva.

Com tais considerações, a jurisprudência pátria dispõe tão somente quanto à desnecessidade de que a carta notificatória seja recebida pessoalmente pelo devedor, não dispensando a comprovação de que a entrega tenha sido devidamente tentada. Na hipótese de a notificação ser devolvida com a informação de "NÃO PROCURADO", não há que se falar em comprovação de constituição em mora, sobretudo porque o credor tem outras opções além do envio de correspondência pelos Correios.

Assim, entendo que a sentença foi proferida corretamente, uma vez que não houve a válida constituição em mora da parte devedora, requisito essencial previsto no Decreto-Lei n. 911/69, uma vez que a notificação com a informação "NÃOPROCURADO" não se enquadra nas hipóteses abrangidas pelo Tema 1.132 do STJ, caracterizando evidente distinguishing.

Nesse contexto, inexistindo prova válida da constituição em mora do devedor, incabível o prosseguimento da ação de busca e apreensão, culminando, então, com a extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, IV,do CPC, ante a ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

Quanto ao argumento do apelante sobre a primazia do julgamento de mérito, é importante ressaltar que tal princípio não pode ser invocado para afastar requisito específico previsto em lei especial, como é o caso da comprovação da mora para o processamento da ação de busca e apreensão. A constituição em mora do devedor é pressuposto processual específico, cuja ausência impede o regular desenvolvimento do processo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação, e no mérito lhe
NEGO PROVIMENTO
mantendo integralmente a sentença recorrida que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV,do CPC/2015, ante a ausência de comprovação da constituição em mora do devedor.

Majoro os honorários advocatícios recursais em 2% sobre o valor já fixado na sentença, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026